Tribunal: TJDFT
Processo: 0705828-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. DEFINITIVA A EXECUÇÃO. SÚMULA 317 DO STJ.

1. É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos.

2. Não deve ser suspensa a Execução de Título Extrajudicial, tampouco leilão judicial designado, até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução opostos pelo agravante, se já houve julgamento da apelação sem a concessão de efeito suspensivo.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.